Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704149-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORLUZ AREIA E CASCALHO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Forluz Areia E Cascalho Ltda. - Epp contra decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência, a qual pretendia a imediata baixa da inscrição em dívida ativa e nos serviços de proteção ao crédito, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a apreciação do mérito (proc. no 0700717-47.2020.8.07.0018, ID no 55203242). Confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Pede, em sede de tutela antecipada de urgência, a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Auto de Infração no 10378/2017, referente ao Processo Administrativo no 0128.002139/2017, bem como a imediata baixa da inscrição nos serviços de proteção ao crédito, até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, julgando-se a ação totalmente procedente para declarar a inexistência da obrigação tributária. [...] DESCRIÇÃO DOS FATOS 01) Dos fatos: A empresa autuada recebeu em 29/09/2017 (doc.01) o Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF cumulado com A Notificação n° 1879/2017 (doc.02), a qual exigia que fossem prestados esclarecimentos quanto ao ICMS sobre a prestação de serviço de transporte de carga devido relativo aos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos –CTE (doc. 03). A empresa apresentou a documentação exigida, mas não regularizou o ICMS devido, por isso, lavramos o presente Auto de Infração com a finalidade de constituir o crédito tributário devido e não recolhido referente ao ICMS sobre a prestação de serviço de transporte iniciada no Distrito Federal. A legislação que regula a cobrança do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte se encontra no relatório (doc.04). 02) Incidência: Artigo 2°, II da Lei n°1.254/96; 03) Infringência: Art.74, II, “K” do Decreto 18955/97 c/c cláusula terceira do Convênio ICMS n° 25/90; 04) Fato Gerador: Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, conforme Art. 5°, inciso VIII, da Lei n° 1.254/96; Assim, em se tratando de ato administrativo detentor de presunção de legitimidade, não se revela possível o deferimento da tutela de urgência pretendida, haja vista a complexidade da matéria, a exigir a exata aferição quanto ao devido recolhimento da exação fiscal e, ainda, a natureza e a extensão da relação jurídica estabelecida entre a autora e, em tese, a empresa responsável fiscal, o que demanda, indubitavelmente, a análise exauriente da matéria. [...] Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela antecipada de urgência por ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. [...]” Em suas razões recursais, a agravante narra que recebeu o Auto de Infração no 10378/2017, com lançamento tributário no valor de R$ 139.834,17, relativo ao transporte de cargas (Conhecimentos de Fretes Eletrônicos – CTE) prestado à empresa CIPLAN Cimento Planalto S.A. Aduz que não era a responsável pelo recolhimento do ICMS, uma vez que atuava na condição de subcontratada da referida empresa nos anos de 2015/2016. Defende que teria demonstrado essa questão por meio da documentação que instrui os autos originários, mesmo assim, teve a tutela de urgência indeferida, fato que vem lhe acarretando uma série de prejuízos, principalmente por não dispor das certidões de inexistência de débito tributário necessária ao desenvolvimento regular de suas atividades. Reitera que a contratante, CIPLAN, é a responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o frete realizado, mediante substituição tributária com retenção destacada na nota fiscal vinculada às CTE ́s que embasaram o procedimento administrativo de no 0128.002139/2017, com recolhimento por apuração mensal. Desse modo, afirma que teria demonstrado a probabilidade do direito pleiteado e a necessidade de ter suspensa a inscrição em dívida ativa e no cadastro de proteção ao crédito, para evitar dano grave, de difícil reparação. É o relatório. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A responsabilidade por substituição ocorre nas hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação tributária é pessoa diversa da que praticou o fato gerador, a qual decorre de expressa disposição legislativa. A substituição tributária para frente (ou progressiva), uma das duas modalidades quando se trata de ICMS, presume a ocorrência do fato gerador posterior e a sua dimensão econômica (art. 150, §7o da CF). Logo, há a antecipação do pagamento referente à obrigação tributária que surgiria somente mais à frente para o contribuinte. Nesses casos, o legislador presume a base de cálculo provável e, caso não se realize o fato gerador que justificou a sua incidência, assegura ao contribuinte a imediata e preferencial restituição da quantia recolhida. A autuação contra a qual a agravante se insurge, conforme ponderado pela decisão recorrida, decorreu da instauração de procedimento administrativo cujo Termo de Início de Ação Fiscal foi lavrado em 29/9/2017 (ID no 54995282). O débito fiscal foi inscrito na Dívida Ativa em 19/4/2018, conforme se verifica no ID no 54995284, pág. 25. Em que pese à declaração prestada pela tomadora do serviço de frete (CIPLAN), no sentido de que nas subcontratações de serviços de transporte interestadual, o ICMS é retido por substituição tributária e destacado na nota fiscal, cuja apuração e recolhimento são mensais, o procedimento administrativo apurou a “diferença ou inexistência de pagamento” entre o valor do “ICMS S/FRETE devido e o valor recolhido constante no sistema” (ID no 54995284, pág. 18). Entrementes, o pedido de tutela de urgência é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material por ele veiculado. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992): “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3 Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” [grifado na transcrição]. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Confira-se precedente deste Tribunal nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/DF. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO FORNECEDOR. ATO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DEDUZIDO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao poder judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe tão-somente exercer o controle de legalidade, de modo que a análise realizada neste âmbito é restrita à existência de vício no ato administrativo impugnado. (...) 4. Reexame necessário não provido. (Acórdão n. 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616)” [grifado na transcrição] O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).” Por essas razões, neste juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro